Tribunal: STF
Processo: RE 243890
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: correção monetária: "Plano Bresser":
 firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de reconhecer a
depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária
do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período
contratual: precedentes.